Tribunal: TJSP
Processo: 2095611-48.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Beretta da Silveira
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Administrativo. Decreto Estadual no 64.881/2020 – Covid-19. Quarentena. Alegação de restrição ao comércio de veículos novos e seminovos, peças e acessórios automotivos e de prestação de serviços de assistência técnica. Superveniência de norma autorizadora de atuação que poderia levar à ausência de interesse processual. Cabimento do mandado de segurança. Inaplicabilidade da

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Administrativo. Decreto Estadual no 64.881/2020 – Covid-19. Quarentena. Alegação de restrição ao comércio de veículos novos e seminovos, peças e acessórios automotivos e de prestação de serviços de assistência técnica. Superveniência de norma autorizadora de atuação que poderia levar à ausência de interesse processual. Cabimento do mandado de segurança. Inaplicabilidade da Súmula 266 do Colendo Supremo Tribunal Federal. Ressalva do entendimento pessoal. Critérios de conveniência e oportunidade da Administração. Impossibilidade de intervenção do Poder Judiciário. Direito líquido e certo ausente. Colisão de direitos fundamentais, prevalência das restrições para contenção da Covid-19 com preservação da vida. DENEGAÇÃO DA ORDEM.